Tribunal: TJDFT
Processo: 0744261-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744261-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIZZAIOLOS GUARA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal interposto por Pizzaiolos Guará Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 172533424 do processo n. 0700179-73.2023.8.07.0014) que, nos autos da ação de conhecimento promovida pelo ora agravante contra a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. (agravado), indeferiu o pedido autoral de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da cobrança da fatura de recuperação de consumo discutida na presente demanda, bem como na abstenção de interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em decorrência do referido débito. Em suas razões recursais (ID 52430183), a agravante sustenta, em suma, estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, necessários à concessão da tutela antecipada requerida. Alega que “o simples termo de ocorrência que demonstra a existência de irregularidades na unidade no medidor de energia, sem outras provas que comprovem que o defeito foi ocasionado por fraude do consumidor e não por negligência da empresa prestadora de serviços na manutenção do aparelho, não obriga aquele ao pagamento de quantias supostamente consideradas consumidas e não pagas”. Defende a impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica (serviço essencial) na hipótese de inadimplemento de fatura de consumo por suposta irregularidade no medidor. Argumenta que “o STJ já se manifestou em Recurso Especial sobre a ilegalidade de interromper fornecimento de energia em se tratando de recuperação de débito”. Aduz que “a empresa Neoenergia está cobrando valores superiores ao permitido, prática vedada expressamente pelo CDC, devendo a cobrança ser suspensa enquanto ocorre a averiguação dos fatos aqui expostos”. Pontua, ainda, a existência de perigo de dano, em razão do risco de corte de energia elétrica pela cobrança abusiva de valor exorbitante a título de recuperação de consumo, bem como de negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de determinar que a agravada suspenda a cobrança da fatura no valor de R$31.160,52 (trinta e um mil cento e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), bem como se abstenha de realizar a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. No mérito, pugna que a r. decisão recorrida seja reformada, com a confirmação da liminar pretendida, até o julgamento final de mérito. Preparo recolhido (IDs 52430185 e 52430186). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a pessoa jurídica autora/agravante requereu tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade da fatura aplicada no valor de R$31.160,52 (trinta e um mil cento e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), e na proibição de interrupção no fornecimento de energia elétrica, sob o argumento de iminente risco de ter seu nome negativado nas empresas de proteção de crédito, e de corte da energia elétrica por suposta irregularidade no medidor de energia, que gerou o TOI no 135.369. Em decisão ao ID origem 172533424, o d. Juízo a quo indeferiu o referido pedido nos seguintes termos, in verbis: (...) No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória. Isto porque, não se mostra possível, ao menos nesse momento de análise meramente perfunctória, confrontar as conclusões alcançadas em procedimento administrativo formalizado pela parte ré, à míngua de comprovação da alegada abusividade praticada no ato de inspeção. Ademais, cumpre frisar que a tutela pleiteada, no que pertine à suspensão da cobrança, investe sobre o consagrado direito constitucional de ação (art. 5.o, inciso XXXV, da CF/1988). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à inexistência do débito, se a houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...) Na espécie, observa-se que, em que pese a relevante argumentação formulada pela agravante, não se revela possível examinar a probabilidade de provimento do recurso nesse momento processual, porquanto a matéria nele versada é demasiadamente complexa, exigindo análise detalhada dos elementos de provas coligidos aos autos, o que não se coaduna com o juízo sumário inerente ao agravo de instrumento. A par de tal quadro, em um exame perfunctório dos autos, não se verifica a presença de verossimilhança nas alegações autorais quanto à abusividade da cobrança da fatura de recuperação de consumo, capaz de ensejar a concessão da liminar pretendida. Consoante se depreende dos documentos anexados aos IDs origem 174718441, 174718443 e 174720299, a concessionária pública ré/agravada teria observado todo o procedimento administrativo de apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica, na medida em que lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção n. 135369 na presença de preposto da pessoa jurídica autora, oportunizou a esta o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de recurso, bem como enviou o citado equipamento para análise pericial. Ademais, não se vislumbra a caracterização do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto inexiste fundamento para a suspeita de corte do fornecimento de energia elétrica pela concessionária agravada, no caso concreto. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.412.433/RS (relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 699), fixou a seguinte tese: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Com efeito, consoante se infere do referido julgado, na hipótese de corte administrativo de energia elétrica por inadimplemento decorrente de recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor), além da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa na apuração do débito, a suspensão do fornecimento deve ser limitada no tempo, porquanto ser dever da concessionária do serviço público fiscalizar, adequada e periodicamente, o sistema de controle de consumo. Segundo o c. STJ, sem prejuízo da utilização das vias judiciais ordinárias de cobrança, o corte administrativo decorrente de fraude no medidor só pode ser utilizado, como meio de cobrança extrajudicial, para o pagamento das parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo que digam respeito aos 90 (noventa) dias anteriores à apuração da fraude, e, no máximo, 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura especial de recuperação de consumo. Veja-se, ad litteris, a ementa do supracitado julgamento: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço". PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. 5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica. 6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1o.3.2004, p. 119; EREsp 302.620/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016. 7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1o.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp 569.843/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008. CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014; AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no AREsp 159.109/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4a Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp 322.763/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e AgRg AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. 12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo. 17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento. 18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.) No caso em apreço, observa-se da análise dos autos que a concessionária ré/agravada exigiu da consumidora autora/agravante o pagamento de fatura referente às diferenças de consumo de energia elétrica relativas ao período de 2/2020 a 6/2022, com data de vencimento em 10/1/2023 (ID origem 146481137). Logo, transcorrido prazo superior a 90 (noventa) dias, desde o vencimento da fatura especial de recuperação de consumo até o presente momento, não se mostra mais viável a interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da Neoenergia na espécie. Além disso, infere-se da exegese dos arts. 172, I [[1]] e 173, I, “b” [[2]], da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, ser necessário o aviso prévio do consumidor a respeito da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, seja de forma escrita, seja por meio de destaque na fatura. Na hipótese, entretanto, não se verifica da citada fatura ou dos comunicados enviados à autora (IDs origem 146481137 e 174718443) qualquer notificação acerca da iminência de corte administrativo de energia, pelo não pagamento do débito no valor de R$31.160,52 (trinta e um mil cento e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), hábil a justificar o receio da recorrente acerca da suspensão desse serviço essencial em seu estabelecimento comercial. Dessa forma, tais fatos não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência recursal pleiteada. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal formulado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; [2] Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. Brasília, 17 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora